Tribunal: TJES
Processo: 5000710-30.2024.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000710-30.2024.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

APELADO: MARCELO ROBERTO NUNES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DE REDE. SUBSTITUIÇÃO DE POSTE DETERIORADO. RISCO À SEGURANÇA. ÔNUS DO CUSTEIO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenizatória, determinou a substituição de poste de energia elétrica sem ônus para o consumidor. A concessionária sustenta que o deslocamento da estrutura configura serviço cobrável ao solicitante, conforme normas da ANEEL, e insurge-se contra os honorários sucumbenciais fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica deve arcar com os custos de remoção e substituição de poste que apresenta sinais de deterioração e risco à segurança; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários sucumbenciais observou a ordem de preferência legal prevista no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remoção ou deslocamento de poste somente configura serviço cobrável ao consumidor quando a solicitação decorre de interesse exclusivo, estético ou voluptuário do particular.

O dever legal da concessionária de prestar serviço adequado, eficiente, contínuo e seguro, nos termos do § 1º do art. 6º da Lei 8.987/1995, abrange a conservação e substituição de equipamentos que integrem a rede de distribuição.

Os elementos dos autos revelam que o poste apresenta rachaduras, inclinação e sinais de deterioração, caracterizando risco à segurança dos moradores e transeuntes.

A intervenção necessária para recompor a segurança e a regularidade da rede de distribuição constitui ônus da prestadora do serviço público, sendo vedada a transferência desse custo ao consumidor.

A apelante não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme item II do art. 373 do Código de Processo Civil, ao deixar de comprovar a higidez técnica da estrutura.

Os honorários advocatícios devem seguir a ordem de preferência do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, incidindo sobre o valor da causa quando inexistente condenação pecuniária ou proveito econômico imediatamente mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A substituição de poste de energia elétrica deve ser custeada pela concessionária quando a medida for necessária para garantir a segurança e a adequação do serviço público, não se tratando de mera conveniência do consumidor.

Incabível a cobrança de serviço de deslocamento de poste quando constatada a precariedade da instalação preexistente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.987/1995, art. 6º, §§ 1º e 2º; Lei 8.078/1990 (CDC), art. 22; CPC, art. 85, §§ 2º e 11, e art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.888.501/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.12.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.118.474/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 19.11.2025; TJSP, Apelação Cível 1010876-14.2025.8.26.0004, Relatora Celina Dietrich Trigueiros, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
em face da respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu/ES
, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por
MARCELO ROBERTO NUNES
.

Em suas razões recursais (
id.
18579325
), sustenta a apelante, em síntese, que a remoção ou deslocamento de poste constitui serviço cobrável, nos termos da regulamentação da ANEEL, de modo que o custeio da medida deveria ser atribuído ao consumidor interessado. Alega que a obrigação imposta pela sentença comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, por transferir à concessionária despesa que, segundo afirma, seria de responsabilidade do particular.

Impugna, por fim, os ônus sucumbenciais fixados na origem, sustentando a necessidade de reforma da sentença também nesse ponto.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (
id.
18579331
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000710-30.2024.8.08.0022

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

APELADO: MARCELO ROBERTO NUNES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal a verificar se a concessionária apelante deve arcar com os custos de remoção e substituição do poste de energia elétrica descrito na inicial, bem como se há necessidade de reforma do capítulo relativo aos honorários sucumbenciais.

Sem delongas, entendo que a insurgência não merece prosperar.

A apelante sustenta que a remoção ou o deslocamento de poste configura serviço cobrável, nos termos da regulamentação da ANEEL, razão pela qual o custeio deveria ser suportado pelo consumidor interessado. Todavia, os dispositivos invocados pela concessionária disciplinam hipóteses em que o deslocamento ou a remoção de poste decorre de solicitação formulada no interesse exclusivo do consumidor.

Na moldura dos autos, contudo, a obrigação de fazer deve ser imposta porque, à luz dos elementos probatórios dos autos, o poste descrito na inicial apresenta sinais de deterioração, rachaduras e inclinação, circunstâncias que indicam risco à segurança dos usuários do serviço, dos moradores e de terceiros que transitam pela localidade.

Quando a intervenção se impõe para recompor a segurança, a regularidade e a adequação da rede de distribuição, o ônus não pode ser transferido ao consumidor, pois se insere no dever legal da concessionária de prestar serviço público adequado, eficiente, contínuo e seguro.

Nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95, o serviço adequado é aquele que satisfaz, entre outras, as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e atualidade.

Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

Também o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor impõe aos órgãos públicos, às concessionárias e às permissionárias o dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Nesse contexto, a concessionária de energia elétrica não atua apenas como executora de solicitações individuais, mas como responsável técnica e operacional pela manutenção da rede de distribuição sob sua gestão.

O poste de energia elétrica integra a estrutura do serviço público concedido. Por isso, sua conservação, manutenção, substituição e adequação às condições mínimas de segurança compõem o núcleo do dever de prestação adequada do serviço.

A apelante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a remoção postulada teria natureza meramente voluptuária, estética ou particular. Tampouco comprovou que a estrutura se encontrava em perfeitas condições de segurança ou que a intervenção requerida decorreria exclusivamente de interesse privado do apelado.

Ao revés, limitou-se a invocar, em abstrato, a regulamentação administrativa sobre serviços cobráveis, sem afastar a premissa fática adotada pela sentença quanto à precariedade do poste e ao risco decorrente de sua manutenção no local.

Era ônus da requerida demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, especialmente porque se trata de concessionária responsável pela gestão técnica da rede elétrica e detentora das informações operacionais necessárias à avaliação da segurança da estrutura.

Assim, correta a conclusão de que a substituição do poste deve ser custeada pela própria concessionária, pois a providência decorre de sua obrigação de manter a rede elétrica em condições adequadas e seguras, e não de simples pretensão de comodidade formulada pelo consumidor.

A propósito, em casos análogos, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. Obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Poste de energia elétrica encostado no imóvel, com fiação acessível aos moradores. Sentença de parcial procedência, para determinar a remoção ou realocação da estrutura, sem ônus à consumidora, afastado o dano moral. Recursos de ambas as partes. Fotografias que evidenciam poste inclinado e fiação acessível na residência da autora. Ré que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ausência de risco. Custeio da obra pela concessionária.
Consumidora que não deve arcar com o custo da remoção ou adequação do poste, por não se tratar de pretensão estética ou de conveniência, mas de correção de instalação inadequada e insegura. Astreintes mantidas. Valor que não comporta redução. Dano moral configurado. Situação prolongada de insegurança, risco e restrição ao uso da propriedade.
Indenização fixada em R$ 8.000,00. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1010876-14.2025.8.26.0004; Relator (a): Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2026; Data de Registro: 11/05/2026)

No que se refere aos honorários sucumbenciais, a insurgência também não procede.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, §2º, estabeleceu uma ordem de preferência para a fixação dos honorários de sucumbência, devendo estes incidir, sucessivamente, sobre: (i) o valor da condenação; (ii) o proveito econômico obtido; ou (iii) o valor atualizado da causa.

Na hipótese de extinção da execução sem resolução do mérito, não há condenação pecuniária em favor da parte autora, tampouco em desfavor do réu que justifique o uso desse parâmetro. Inexistindo condenação, a base de cálculo deve ser o proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. O artigo 85, § 2o, do CPC veicula a regra geral e obrigatória (ordem de preferência) de que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%: (i) do valor da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii), não sendo possível mensurar esse proveito, do valor atualizado da causa.
Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.888.501/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORIGINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA COMO REFERÊNCIA. ORDEM DE PRECEDÊNCIA LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência consolidada desta Corte Superior (REsp 1.746.072/PR, Segunda Seção, DJe 29/03/2019), o art. 85, § 2o, do CPC/2015 estabelece ordem de precedência para a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais: (i) valor da condenação; (ii) proveito econômico obtido; (iii) valor atualizado da causa, apenas na ausência dos anteriores; e (iv) apreciação equitativa, em caráter excepcional (art. 85, § 8o). 2. A fixação dos honorários com base no valor da condenação ou no proveito econômico obtido pressupõe, via de regra, o acolhimento, ainda que parcial, do pedido formulado na petição inicial.
3. Tendo sido a ação originária julgada improcedente, é legítima a utilização do valor da causa como base de cálculo dos honorários, inexistindo condenação ou proveito econômico mensurável.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.118.474/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 26/11/2025.)

Portanto, a verba foi arbitrada em estrita observância ao critério legal, em percentual mínimo e sobre base de cálculo compatível com a natureza e o valor econômico da demanda.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a respeitável sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.